Tribunal: TJMT
Processo: 1026758-45.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026758-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO VICENTE FREITAS BARROS - CPF: 024.532.621-90 (ADVOGADO), JOSE EDISON DE OLIVEIRA - CPF: 436.055.839-20 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), FLAVIO ANTONIO VENTURINI FISCH - CPF: 468.278.540-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0004-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PENHORA ONLINE – FALECIMENTO DE CODEVEDOR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – SOLIDARIEDADE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O DEVEDOR REMANESCENTE – POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO VÁLIDA – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO TEMPORAL – IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA – VALORES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR – INDISPONIBILIDADE VIA CNIB – MEDIDA PROPORCIONAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em caso de litisconsórcio passivo com devedores solidários, o falecimento de um dos executados não impõe a suspensão total do processo, permitindo-se o prosseguimento dos atos executórios contra o devedor remanescente, especialmente quando as medidas constritivas recaem exclusivamente sobre seu patrimônio.

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, quando a modificação de endereço não foi devidamente comunicada ao juízo, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC.

A impugnação à penhora apresentada após o prazo legal de 5 (cinco) dias é intempestiva, operando-se a preclusão temporal.

A impenhorabilidade de valores oriundos de previdência privada não é automática, dependendo da comprovação casuística de que os recursos são efetivamente utilizados para a subsistência do titular e de sua família, ônus do qual não se desincumbiu o agravante.

A indisponibilidade de bens via CNIB constitui medida proporcional para garantir a efetividade da execução quando os bloqueios via SISBAJUD são insuficientes para satisfazer o crédito exequendo, não impedindo o exercício da atividade profissional do executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ EDISON DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara de Jaciara, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0012176-76.2015.8.11.0010, que rejeitou sua impugnação à penhora, mantendo o bloqueio de valores em suas contas bancárias nos montantes de R$ 149.989,54 e R$ 126.816,64, bem como a indisponibilidade de seu CPF e CNPJ no sistema CNIB.

Em suas razões recursais (Id. 305852354), o agravante reitera os argumentos apresentados na impugnação, sustentando que: (a) o processo deveria ter sido suspenso automaticamente com o falecimento do codevedor, com efeitos retroativos à data do óbito; (b) houve irregularidade na sua representação processual, pois seu advogado renunciou ao mandato sem informá-lo adequadamente; (c) os valores bloqueados são impenhoráveis por serem oriundos de previdência privada e destinados à sua subsistência; e (d) alternativamente, deve ser reconhecida a impenhorabilidade de até 40 salários mínimos.

Em contrarrazões (Id. 311894880), o agravado MARCELO ALVES PUGA defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que: a) o falecimento do codevedor não impede o prosseguimento da execução contra o devedor solidário remanescente; b) a intimação foi válida nos termos do parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil; c) houve preclusão do direito de impugnar o primeiro bloqueio, pois o agravante estava representado por advogado à época; d) a impugnação ao segundo bloqueio é intempestiva e; e) não foi comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo, conforme decisão do Relator.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O agravante sustenta que o processo deveria ter sido suspenso automaticamente com o falecimento do codevedor Flávio, ocorrido em 14/03/2024, e que todos os atos praticados após essa data seriam nulos.

A questão envolve a interpretação do dispositivo legal que determina a suspensão do processo pela morte de qualquer das partes. Este dispositivo visa garantir que o falecido seja adequadamente substituído por seu espólio ou herdeiros, preservando o contraditório e a ampla defesa.

No entanto, quando estamos diante de um litisconsórcio passivo com devedores solidários, como no caso em análise, a interpretação desse dispositivo precisa ser feita de forma sistemática, considerando a natureza da obrigação e os princípios da efetividade e da economia processual.

A obrigação solidária tem como característica fundamental permitir que o credor exija o cumprimento integral da dívida de qualquer um dos devedores. Essa é justamente a essência da solidariedade: cada devedor responde pela totalidade da dívida, independentemente da situação dos demais.

No caso concreto, os bloqueios judiciais foram realizados exclusivamente nas contas bancárias do agravante, não atingindo o patrimônio do devedor falecido. Assim, mesmo que se reconhecesse a necessidade de suspensão do processo em relação ao falecido, isso não impediria o prosseguimento dos atos executórios contra o agravante, que permanece como devedor solidário.

A jurisprudência tem admitido o prosseguimento da execução em relação aos demais executados quando há litisconsórcio passivo, reservando a suspensão apenas para os atos dirigidos especificamente ao falecido. Essa interpretação preserva tanto o direito do credor à satisfação de seu crédito quanto a necessidade de regularização da representação processual do falecido.

Vejamos a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – FALECIMENTO DE UM DOS CO-EXECUTADOS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NULIDADE DOS ATOS A PARTIR DO ÓBITO DE UM DOS EXECUTADOS - PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES – CABIMENTO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. “Havendo litisconsórcio passivo em ação de execução, o falecimento de um dos devedores não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais” (STJ - Terceira Turma - REsp 616.145/PR – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 01/09/2005 - DJ 10/10/2005, p . 359).”

(TJ-MT - AI: 10070447520208110000 MT, Relator.: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2020)

Além disso, para que uma nulidade processual seja reconhecida, é necessário demonstrar o prejuízo concreto causado à parte, conforme o princípio
"pas de nullité sans grief"
(não há nulidade sem prejuízo), consagrado em nosso ordenamento jurídico. No caso, o agravante não demonstrou qual prejuízo efetivo sofreu com o prosseguimento dos atos executórios contra seu próprio patrimônio.

Portanto, não vislumbro nulidade processual pelo prosseguimento da execução contra o agravante após o falecimento do codevedor, uma vez que os atos constritivos recaíram exclusivamente sobre seu patrimônio, em consonância com a natureza solidária da obrigação.

O agravante alega que não foi devidamente intimado dos bloqueios realizados em suas contas bancárias, argumentando que seu advogado renunciou ao mandato sem informá-lo, deixando-o desassistido no processo.

Para analisar esta questão, é necessário examinar separadamente cada um dos bloqueios realizados:

a) Primeiro bloqueio (R$ 149.989,54):

Este bloqueio ocorreu em março de 2023 , quando o agravante estava regularmente representado pelo advogado Anesio Rieth. A intimação foi realizada na pessoa do patrono, conforme prevê a legislação processual, com publicação no Diário de Justiça Eletrônico em 25/07/2023.

O prazo para impugnação, que é de 5 (cinco) dias, transcorreu sem manifestação tempestiva do agravante. A renúncia do advogado ocorreu apenas em agosto de 2023 (Id. 125505768), após o decurso desse prazo, não tendo o condão de reabri-lo.

Quanto à alegação de abandono processual pelo advogado, é importante esclarecer que a legislação estabelece que
"o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando que comunicou a renúncia ao mandante"
. O parágrafo único desse dispositivo determina que a renúncia ao mandato não desobriga o advogado de continuar representando o cliente por 10 dias, salvo se for substituído antes do término desse prazo.

No caso concreto, não há nos autos elementos que indiquem que o advogado deixou de cumprir seu dever de comunicação ao cliente ou que tenha abandonado o processo durante prazo em curso. Pelo contrário, o advogado apresentou manifestação nos autos antes de sua renúncia, o que indica que estava atuando no processo.

Além disso, conforme mencionado na decisão agravada, há indícios de que o agravante tinha ciência da renúncia, conforme e-mail juntado aos autos. Portanto, não se configura situação excepcional que justifique o afastamento da preclusão temporal quanto ao primeiro bloqueio.

O princípio da preclusão temporal, fundamental para a segurança jurídica e o bom andamento processual, impede que a parte pratique ato processual após o término do prazo legal. Uma vez esgotado o prazo para impugnação, o direito de questionar a penhora se extingue, não podendo ser renovado posteriormente.

Portanto, quanto ao primeiro bloqueio, a impugnação é manifestamente intempestiva, estando correta a decisão que reconheceu a preclusão.

b) Segundo bloqueio (R$ 126.816,64):

Quanto a este bloqueio, realizado posteriormente, o juízo determinou a intimação pessoal do agravante, uma vez que ele não possuía advogado constituído nos autos após a renúncia do patrono anterior. A carta de intimação foi enviada ao endereço constante dos autos, mas retornou com a informação "mudou-se".

Neste ponto, é importante esclarecer que o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil estabelece que
"presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo".

Esta regra impõe às partes o dever de manter atualizado seu endereço nos autos, comunicando qualquer alteração. Trata-se de um desdobramento do princípio da boa-fé processual, que exige dos participantes do processo comportamento leal e cooperativo.

No caso, o agravante não comunicou a mudança de endereço ao Juízo, o que torna válida a intimação enviada ao endereço constante dos autos, mesmo que não tenha sido efetivamente recebida. O prazo para impugnação, portanto, começou a correr a partir da juntada do AR aos autos, que ocorreu em 19/08/2024.

Considerando o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a impugnação deveria ter sido apresentada até 26/08/2024. Como foi protocolada apenas em 04/09/2024, é intempestiva também quanto ao segundo bloqueio.

Portanto, não vislumbro nulidade na intimação do agravante, estando correta a decisão que reconheceu a intempestividade da impugnação.

Embora a intempestividade da impugnação seja suficiente para manter a decisão agravada, por completude, analiso também a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, o que faço apenas para demonstrar todos os ângulos da questão.

O agravante sustenta que os valores bloqueados são impenhoráveis por serem oriundos de previdência privada e possuírem natureza alimentar, invocando a proteção legal.

A impenhorabilidade é uma exceção à regra geral de que todos os bens do devedor respondem por suas dívidas. Por isso, ela deve ser interpretada restritivamente e comprovada por quem a alega, conforme estabelece a legislação processual.

No tocante à alegada impenhorabilidade dos valores oriundos de previdência privada, os tribunais superiores, especialmente o Superior Tribunal de Justiça, firmaram entendimento de que:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA DESPROPORCIONAL.

1. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1º da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social.

2. Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente.

3. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC.

4. Ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o embargante esteve à frente da instituição financeira e sua ínfima participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao embargante tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL.

5. Embargos de divergência conhecidos e providos.”

(EREsp n. 1.121.719/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe de 4/4/2014.)
(negrito nosso)

No caso concreto, o agravante não trouxe elementos probatórios suficientes para demonstrar que os valores bloqueados constituem sua única fonte de subsistência. Os extratos bancários apresentados não comprovam a origem previdenciária dos recursos nem sua destinação para despesas essenciais. Não foram juntados documentos como o contrato do plano de previdência, histórico de contribuições, comprovação de resgates periódicos para despesas essenciais, ou qualquer outro elemento que pudesse caracterizar a natureza alimentar dos recursos.

Ademais, conforme entendimento consolidado, "a impenhorabilidade de valores depositados em plano de previdência privada não é absoluta, devendo ser analisada caso a caso, a fim de verificar se o montante efetivamente possui destinação alimentar ou se constitui mera aplicação financeira".

Para que se reconheça a impenhorabilidade de valores oriundos de previdência privada, é necessário demonstrar: a) a efetiva origem previdenciária dos recursos; b) a necessidade de utilização para subsistência; e c) a inexistência de outras fontes de renda suficientes. Nenhum desses requisitos foi adequadamente comprovado pelo agravante.

Quanto à alegação subsidiária de impenhorabilidade de até 40 salários mínimos, é importante esclarecer que o dispositivo legal protege especificamente "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

Embora a jurisprudência tenha, em alguns casos, estendido essa proteção a outras aplicações financeiras com finalidade de reserva de emergência, essa interpretação extensiva exige a comprovação de que os valores constituem a única reserva monetária do devedor e são destinados à sua subsistência e de sua família.

No caso, o agravante não comprovou que os valores bloqueados constituem sua única reserva financeira nem demonstrou sua destinação para despesas essenciais. Além disso, o histórico processual revela que houve bloqueio anterior de valor expressivo (R$ 149.989,54), o que enfraquece a tese de que os recursos atuais seriam indispensáveis à subsistência.

Portanto, não restou comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados, estando correta a decisão que manteve a penhora.

Por fim, o agravante questiona a manutenção da indisponibilidade de seu CPF e CNPJ no sistema CNIB, alegando que isso prejudica sua atividade profissional como engenheiro agrônomo.

No que concerne à indisponibilidade do CPF e CNPJ do agravante no sistema CNIB, é importante esclarecer que tal medida encontra fundamento na legislação processual, que autoriza o juiz a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial".

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada por provimento do Conselho Nacional de Justiça, é instrumento legítimo para garantir a efetividade da execução, impedindo que o devedor se desfaça de seu patrimônio em prejuízo do credor

No caso concreto, considerando que os bloqueios via SISBAJUD foram insuficientes para satisfazer integralmente o crédito exequendo, que monta R$ 1.299.480,93 (valor da causa), mostra-se proporcional e razoável a manutenção da indisponibilidade como forma de garantir a efetividade da execução.

Ressalte-se que a indisponibilidade não impede o exercício da atividade profissional do agravante como engenheiro agrônomo, mas apenas restringe a alienação ou oneração de bens. O agravante não demonstrou de forma concreta como a indisponibilidade estaria inviabilizando sua atividade profissional, limitando-se a alegações genéricas de que necessita emitir notas fiscais e confeccionar procurações.

A mera alegação genérica de que necessita emitir notas fiscais e confeccionar procurações não é suficiente para afastar a medida, especialmente considerando que a indisponibilidade não impede a emissão de documentos fiscais ou a outorga de procurações, mas apenas a alienação ou oneração de bens.

Portanto, não vislumbro ilegalidade ou desproporcionalidade na manutenção da indisponibilidade do CPF e CNPJ do agravante no sistema CNIB.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025